Tribunal: TCU
Processo: 001.221/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.221/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camile Melo Nogueira (XXX.864.470-XX); Cheila da Silva (XXX.931.970-XX); Daniele Silva da Silva (XXX.660.190-XX); Elisângela Silva dos Santos (XXX.380.350-XX); Elisiane Barbosa da Silva (XXX.018.430-XX); Fernanda Bardini da Silva (XXX.066.940-XX); Jaqueline Ferreira de Souza (XXX.532.330-XX); Naira Mendes da Cunha (XXX.984.520-XX); Tiago Machado Oliveira (XXX.597.930-XX); Valéria Elisa dos Santos Silva da Silva (XXX.058.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.